Tribunal: TJMT
Processo: 0010048-56.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010048-56.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE JESUS DE FREITAS - CPF: 026.397.111-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZILDA APARECIDA DO AMARAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto noturno qualificado. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto noturno qualificado a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) aplicabilidade do princípio da insignificância; 2) pena elevada em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta; 3) compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; 4) possibilidade de redução das penas pela minorante da tentativa no patamar de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

“A existência de meros indícios de materialidade e de autoria, que nem sequer foram confirmados em contraditório judicial, é insuficiente para sustentar a condenação, devendo ser invocada a prevalência da dúvida se as provas são frágeis e indiretas.”

“O fato de o apelante ter envolvimento em crimes anteriores não pode conduzir a uma nova condenação criminal que não esteja devidamente comprovada. [...] Os indícios colhidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo, com a certeza necessária para uma condenação criminal, de sorte que a dúvida deve beneficiar o apelante, ensejando sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Se as provas colhidas na fase policial não foram confirmadas em Juízo, impõe-se absolver o apelante da tentativa de furto noturno qualificado, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AP nº 00609065220208130701, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 23.02.2023; TJSP, AP nº 1500080-05.2020.8.26.0416, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, 10ª Câmara de Direito Criminal, j.

9.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010048-56.2019.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

ANDRE JESUS DE FREITAS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRE JESUS DE FREITAS
c
ontra sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 0010048-56.2019.8.11.0006), que o condenou por tentativa de furto noturno qualificado a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º e § 4º I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 236176293).

O apelante sustenta que: 1)
faria jus à aplicação do princípio da insignificância porque
“sua intenção, ao invadir o estabelecimento comercial da vítima, era apenas de subtrair produtos de gênero alimentício para satisfazer sua fome naquele momento, não tendo, portanto, intenção alguma de subtrair qualquer objeto de maior valor econômico do ambiente”
; 2) a pena foi elevada em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta; 3) a atenuante da confissão espontânea deveria ser compensada integralmente com a agravante da reincidência; 4)
“houve interrupção da execução do crime logo no seu início”
, a ensejar a aplicação da minorante da tentativa no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 236176303).

Prequestiona
“cada um dos dispositivos normativos ora invocados”
(ID 236176303).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo

(ID 236176305).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que:
“a reincidência habitual indica que o réu pratica crimes de forma contínua, e isso significa que sua conduta não é motivada exclusivamente pela fome”
; o Juízo singular elevou a pena em atenção
“aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
;
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência”
;
“o apelante quase chegou ao seu intento, que era de subtrair objetos de valor do interior do estabelecimento comercial, de modo que a fração foi acertadamente aplicada”
. (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 245678170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 03h40min, no estabelecimento comercial denominado ‘Pani Skina’ situada na Rua dos Tuiuiús, s/n, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, ANDRE JESUS DE FREITAS, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante escalada e com destruição ou rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ezilda Aparecida do Amaral, somente não consumando o delito por circunstancias alheias às suas vontades, haja vista a intervenção de policiais militares no momento da consecução do delito. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ANDRE JESUS DE FREITAS como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID 236176197 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade dos fatos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos, laudo pericial, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre o acusado. A dinâmica dos fatos foi relatada pelas testemunhas ouvidas em juízo. [...]

Desta feita, entendo desnecessárias adicionais considerações a respeito da autoria e materialidade, vez que os elementos contidos nos autos demonstram, de maneira cabal, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.

Não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, pois a prática do delito qualificado por rompimento de obstáculo demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ademais, o réu já possui condenação anterior transitada em julgado pela prática de outro crime de furto. [...]

Finalmente certo que o crime foi praticado na forma tentada, na medida em que o conjunto probatório constante dos autos atesta que o denunciado iniciou a execução do crime em comento, o qual não foi consumado em virtude da rápida chegada dos policiais militares ao local, não cabendo falar em ausência de elemento subjetivo do tipo (animus furandi).

De outro lado, não se aplica a causa de aumento prevista no §1º do artigo155 do Código Penal.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.087), a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a causa de aumento de pena pela prática de furto durante o repouso noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4º, do Código Penal). Referida causa de aumento, entretanto, pode ser considerada na primeira fase, como circunstância desfavorável, vez que facilita o acesso à residência/estabelecimento comercial.

Assim, não restam dúvidas que tentou subtrair coisa alheia móvel mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa durante o repouso noturno. [...]

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR ANDRÉ JESUS DE FREITAS já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §1º e §4º, I c/ art. 14, inciso II todos do Código Penal. [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que na PRIMEIRA FASE: [...]

II) Antecedentes do réu: refere-se à vida pregressa do agente, anterior ao crime. Trata-se de réu reincidente, todavia, tal circunstância será valorada, na segunda fase, nos termos da Súmula 444, do STJ. [...] VI) Circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Na hipótese, considero o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ. [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas fixo a pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (112-89.2019.8.11.0011), fixo a pena-intermediária em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 63 dias-multa.

Na terceira fase, presente causa de diminuição de pena, qual seja, tentativa, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 42 dias-multa.

O acusado é reincidente, portanto, a despeito de ter sido imposta pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal e a teor do Enunciado n. 719 da súmula da. jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 236176293)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alessandre Almeida de Campos Leite, policial militar (ID 236176197 - fls. 11/12), Kariton Celio Fonseca, policial militar (ID 236176197 - fls. 13/14), Ezilda Aparecida do Amaral, proprietária do estabelecimento vítima
“Padaria Pani Skina”
(ID 236176197 - fls. 15), e ANDRE JESUS DE FREITAS, apelante (ID 236176197 - fls. 18/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alessandre Almeida de Campos Leite, policial militar (Relatório de Mídias - ID 236176291), Kariton Celio Fonseca, policial militar (Relatório de Mídias - ID 236176291), Ezilda Aparecida do Amaral, proprietária do estabelecimento comercial vítima
“Padaria Pani Skina”
(Relatório de Mídias - ID 236176291). Foi decretada a revelia do apelante (ID 236176293).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o apelante [
ANDRE JESUS DE FREITAS
] foi surpreendido por terceiro não identificado [responsável pela segurança do local] no momento em que tentava entrar no
estabelecimento comercial
“Padaria Pani Skina”
pelo exaustor, no dia 11.12.2019, por volta das 3h40min, consoante narrativa judicial da proprietária Ezilda Aparecida do Amaral (Relatório de Mídias - ID 236176291).

Todavia, a inicial acusatória não indica quais seriam os objetos passíveis de serem furtados (ID 236176197 - fls. 1/3) e os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência [
Alessandre Almeida de Campos Leite e Kariton Celio Fonseca] são contraditórios sobre o fato (ID 236176197 - fls. 11/12; 13/14; Relatório de Mídias - ID 236176291).

Não bastasse, não foram arroladas testemunhas que tenham presenciado a suposta tentativa do furto.

Na essência, há apenas a declaração do apelante, na Delegacia de Polícia, no sentido de que pretendia entrar no local para
“furtar pão para comer”
, o que sequer foi confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 236176197 - fls. 18/20).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“A existência de meros indícios de materialidade e de autoria, que nem sequer foram confirmados em contraditório judicial, é insuficiente para sustentar a condenação, devendo ser invocada a prevalência da dúvida se as provas são frágeis e indiretas.”
(TJMG, AP nº 00609065220208130701 - Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres - 8ª Câmara Criminal - 23.2.2023)

“O fato de o apelante ter envolvimento em crimes anteriores não pode conduzir a uma nova condenação criminal que não esteja devidamente comprovada. [...] Os indícios colhidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo, com a certeza necessária para uma condenação criminal, de sorte que a dúvida deve beneficiar o apelante, ensejando sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”
(TJSP, AP nº 1500080-05.2020.8.26.0416, Relator: Des.Adilson Paukoski Simoni, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 9.2.2023)

Por efeito, impõe-se absolver o apelante por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver ANDRE JESUS DE FREITAS de tentativa de furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024